Tribunal: TJDFT
Processo: 0731352-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS, GUARDA E VISITAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA DESMEMBRAR OS PEDIDOS. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. REPETIÇÃO DE PLEITO EXCLUÍDO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 59, CAPUT DO CPC. PREVENÇÃO DO JUÍZO NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA/DF.
1. A parte autora ajuizou ação de divórcio c/c guarda, alimentos e visitas que foi inicialmente distribuída, por sorteio, à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF e que, por determinação de emenda do Juízo, foram separadas as matérias, sob o fundamento de que o divórcio é direito potestativo e, por tal razão, teria um julgamento célere caso separadas as matérias.
2. De acordo com os artigos 59, caput, e 286, II, ambos do Código de Processo Civil, deve ocorrer a distribuição por dependência das ações em que se reitera o pedido de outra, cujo processo (pedido) foi extinto sem resolução do mérito, preservando-se o Princípio do juiz natural e evitando-se que o autor abandone ou desista do processo para fazer com que a demanda ajuizada seja julgada por Juízo distinto.
3. Apesar da apresentação de emenda à petição inicial para a desistência parcial dos pedidos, é prevento o Juízo para o qual foi inicialmente submetido o pleito, sob pena de burla ao princípio constitucional do Juiz Natural.
4. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.